Tribunal: TJMT
Processo: 1010401-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - DESCONTOS INDEVIDOS – COMPRA NEGADA - CRÉDITO DA QUANTIA NÃO DISPONIBILIZADO À RECLAMADA – EXTRATO MENSAL NÃO APRESENTADO NO PROCESSO – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DO DÉBITO PERANTE INSTITUIÇAO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RECLAMADA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Apesar de demonstrado pelas autoras a ocorrência de três pagamentos feitos à Reclamada, esta última logrou êxito em comprovar que a quantia não foi creditada em seu favor e que orientou as consumidoras a buscarem informação junto à instituição financeira, o que não foi feito.
2. Ademais, ausente no processo o extrato mensal da conta bancária onde os descontos foram realizados, o que impede a verificação da ocorrência ou não, do estorno financeiro. Ônus que incumbia às reclamantes (art. 373, I do CPC).
3. Não comprovada conduta ilícita da reclamada, devem ser julgados improcedentes os pedidos de indenização por dano material e moral.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010401-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SARA RODRIGUES DOS SANTOS BORGES - CPF: 429.167.201-20 (RECORRENTE), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), JULIANY KAMILY RODRIGUES DOS SANTOS BORGES - CPF: 056.146.361-10 (RECORRENTE), INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATALIA LTDA - ME - CNPJ: 17.517.084/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023